Tribunal: STF
Processo: Rcl 90074
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Castelli Logistica e Transportes Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos Temas nºs 69 e 1.279.
Em síntese, alega que, na origem, opôs embargos à execução fiscal ventilando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Anota que a sentença foi pela extinção dos referidos embargos, sem resolução de mérito. Diz que manejou apelação.
Relata que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negar provimento ao apelo, registrou que, em razão da modulação de efeitos no Tema nº 69, permanecia hígida “a exigência do PIS e COFINS com fatos geradores anteriores a 15/03/2017 e que não foi objeto de questionamento pelo sujeito passivo antes dessa data”.
Consigna que interpôs recurso extraordinário, realçando que não discutia o direito à repetição de indébito tributário, mas sim se a União teria direito de executar a tributação mesmo após a Suprema Corte ter declarado sua inconstitucionalidade.
Indica que o apelo extremo teve seguimento negado com base no Tema nº 1.279. Informou que interpôs agravo interno, o qual, contudo, não foi provido. 
Sustenta que os requisitos para o ajuizamento da reclamação estão preenchidos.
No mérito, defende que a modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 69 “foi estabelecida para Ações de Repetição de Indébito ou que buscavam a Compensação Tributária, nunca para permitir execuções fiscais com base em regra declarada inconstitucional”.
Pede, liminarmente, que se determine a imediata suspensão do acórdão reclamado, especificamente quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS em sede de execução fiscal, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
Ao final, pede que a reclamação seja julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado ou determinar outra medida a fim de ser respeitar a autoridade das decisões proferidas no julgamento dos Temas 69 e 1.279, “sem que a condição modulatória lá estabelecida seja aplicada para tolerar Execução Fiscal com exigência inconstitucional”.
Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Vejamos. 
No julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não compõe a materialidade constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento:
 
“o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins."
 
A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:
 
‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E  ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS” (RE nº 574.706/PR-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/08/21).

Posteriormente, no julgamento do RE nº 1.452.421/PE-RG, Tema nº 1.279, a Suprema Corte, em reafirmação de jurisprudência, fixou a seguinte tese: 

“Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”.

No caso, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou provimento à apelação interposta pela parte contribuinte nos termos da seguinte fundamentação:

“Ao apreciar o Tema 69 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 574.706/PR, restou estabelecido que (a) o valor a ser efetivamente excluído da base de cálculo é o ICMS destacado das notas fiscais; e (b) a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS tem efeitos a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações ajuizadas até a referida data.
Posteriormente, o STF clarificou o modo como se opera a modulação de efeitos do Tema 69. Do julgamento publicado em 22/09/2023, colaciono a respectiva ementa, a qual fixou a tese do Tema 1279:
Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017. (RE 1452421 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 28-09-2023 PUBLIC 29-09-2023)
Assim, permanece hígida a exigência do PIS e COFINS com fatos geradores anteriores a 15/03/2017 e que não foi objeto de questionamento pelo sujeito passivo antes dessa data. É o caso dos autos.
Nos termos definidos pelo STF no Tema 1279, a parte embargante somente estaria desonerada de arcar com o PIS e COFINS que incidiu sobre o ICMS destacado em suas notas fiscais de saída caso tivesse discutido a exigência em ações judiciais ou procedimentos administrativos protocolados até a mesma data de 15/03/2017, o que não ocorreu.
É pertinente e judiciosa a observação do Des. Marcelo De Nardi, no voto que proferiu na AC/RN Nº 5001174-19.2020.4.04.7207/SC:
Como se observa, a decisão determina a aplicação da modulação a todos os casos ajuizados após 15mar.2017, não fazendo distinção entre ações de repetição do indébito (seja por meio de restituição ou compensação) ou pedidos relativos a revisão de dívida já constituída a título de contribuições para PIS-PASEP e COFINS em razão do ICMS em sua base de cálculo, como é o presente caso. Cabe referir inclusive que feriria o princípio da isonomia se se fizesse essa distinção, pois imaginese a situação de um contribuinte que cumpriu com suas obrigações legais, recolheu os tributos e postula nesse momento a repetição do indébito (e teria seu direito limitado aos fatos geradores ocorridos a partir de 15mar.2017), e outro contribuinte em situação similar, no mesmo período, mas que não cumpriu com suas obrigações legais e contra ele foi constituída dívida, postulando nesse momento revisão dos valores dessa dívida em razão da tese 69 (e lhe fosse permitido revisão dos valores de todo o período, sem limitar a 15mar.2017). Na hipótese aventada, cometer-se-ía um tratamento distinto entre dois contribuintes cuja questão é idêntica: o direito de que valores de ICMS não integrem a base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS em período anterior a 15mar.2017. Para ambos, pela forma como decidida a modulação da tese 69 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e considerando o princípio da isonomia, deve-se estabelecer a mesma limitação.

No presente caso, opostos os embargos à execução em 28/06/2022, no intuito de discutir débitos de PIS e de COFINS não pagos relativos a competências anteriores a 03/2017, forçoso reconhecer a higidez dos créditos exequendos e a legitimidade da cobrança da União, não se podendo falar em excesso de execução” (e-doc. 6, p. 16).

A parte contribuinte interpôs recurso extraordinário, ao qual a Vice-Presidente do Tribunal de Origem negou seguimento, aplicando o Tema nº 1.279. A 1ª Seção da Corte a Quo manteve essa decisão, ao negar provimento ao agravo interno.
Como se vê, no caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 574.706/PR (Tema 69) ou no RE nº 1.452.421/PE (Tema nº 1.279), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. A autoridade reclamada apenas aplicou a modulação dos efeitos consignada pelo Plenário desta Corte no julgamento dos embargos de declaração, de modo que não há falar em equívoco na subsunção do caso ao precedente vinculante sob a sistemática da repercussão geral.
De fato, conforme destacado alhures, no julgamento desses aclaratórios, foi consignado que o ICMS seria excluído da base de cálculo apenas após data da sessão de julgamento, em 15.3.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.
A parte reclamante, de acordo com os autos, apenas questionou a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS em 28/06/2022, por meio dos embargos à execução, de modo que permanece hígida a cobrança questionada, não sendo a ela aplicada a tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral.
Por fim, a ressalva aos efeitos prospectivos definida nos já mencionados aclaratórios não se dirige, única e exclusivamente, às ações de repetição de indébito, mas a todo e qualquer questionamento, judicial ou administrativo, por parte do contribuinte acerca do tema.
A propósito, o seguinte trecho do voto proferido nos embargos de declaração:

“(...).
26. A atual incidência da sistemática de repercussão geral, com efeitos erga omnes e vinculante aos órgãos da Administração Pública e ao  Poder Judiciário, recomenda o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo, para preservar a segurança jurídica dos órgãos fazendários, ressalvados os casos ajuizados até a data da sessão de julgamento, em 15.3.2017. 
Admissível a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou administrativamente a exação, até a data daquela sessão de julgamento.
Como enfatizado em alguns dos votos vencidos, a orientação deste Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, rompe com a jurisprudência até então consolidada no Superior Tribunal de Justiça.   
Alie-se a isso, o cenário de profunda e arrastada crise fiscal da União, realçado na manifestação da Procuradoria-Geral da República:
‘O cenário de crise fiscal também não passou desapercebido pelo Ministro Roberto Barroso. Sua Excelência ponderou que, embora não seja fator decisivo no seu juízo de valor acerca do que é legítimo ou ilegítimo, seu julgamento não é indiferente à grave situação fiscal existente no país. Afirmou o Ministro, ademais, que considerar inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins impõe considerar inconstitucionais múltiplas outras incidências, assinalando, por fim, que a decisão pela exclusão do tributo produziria um impacto imprevisível e, possivelmente, indesejável.
As considerações feitas pelos ministros da Suprema Corte evidenciam haver, realmente, fundado receio de graves implicações e danos no imediato cumprimento do julgado e aplicação da tese firmada neste leading case’ (fl. 10, e-doc. 144).
27. Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos de declaração, para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado este recurso extraordinário n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS’ -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento de mérito.”

Corroborando o entendimento: Rcl nº 77.314/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 19/9/25; Rcl nº 61.109/SP, de minha relatoria DJe de 16/8/23; Rcl nº 51.601/SE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 5/5/22.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se. Int..
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente